Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707092-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO DORNELLAS SANTIAGO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – FUNDAÇÃO ASSEFAZ contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença (autos 0737016-11.2019.8.07.0001), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, mantendo a execução das astreintes fixadas pelo descumprimento da tutela antecipada. Na ação de conhecimento da qual decorre o título exequendo, o agravado FRANCISCO ANTÔNIO DORNELLAS SANTIAGO ajuizou ação de obrigação de fazer contra a agravante FUNDAÇÃO ASSEFAZ, na qual foi deferida antecipação de tutela determinando que a agravante/ré autorizasse e custeasse o tratamento médico do agravado/autor: “defiro o pedido de tutela antecipada de urgência, porquanto presentes os requisitos de sua concessão (art. 300 do CPC) e determino que a requerida autorize/custeie/forneça, no prazo de 48 horas, de forma integral, o procedimento de radiocirurgia com técnica guiada por IGRT com utilização de requisitos técnicos e tomografia em 4D com mecanismo para controle da respiração tridimensional (ConeBeamCT), a ser realizado em hospital que faça o procedimento, ainda que não conveniado ao plano, conforme recomendações do médico que acompanha o requerente, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” A sentença confirmou a tutela antecipada, julgando parcialmente procedentes os pedidos do autor/exequente nos seguintes termos: “Forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, CPC, resolvo o mérito e julgo parcialmente procedentes os pedidos para: a) Confirmando os efeitos da tutela antecipada, DETERMINAR à requerida que autorize e arque, integralmente, com o custeio da radiocirurgia com a técnica guiada por IGTR com a utilização de requisitos técnicos, tomografia em 4D e com mecanismo para controle da respiração tridimensional (ConeBeam CT), a ser realizado em hospital que faça o procedimento, ainda que não conveniado ao plano, conforme as recomendações do médico que acompanha o requerente, sendo que eventual suspensão dos serviços disponibilizados dependera de prévia autorização do médico responsável; e b) CONDENAR a demandada a pagar ao autor o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC, a contar do arbitramento (Em. 362 da súmula do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de dano decorrente de responsabilidade contratual. Diante da sucumbência recíproca, mas não proporcional, e do contido no Em. 326 da súmula do C. STJ, condeno a ré a arcar com as custas e honorários, que arbitro em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85§2o, do CPC.” Transitada em julgado da sentença, o autor/agravado apresentou o cálculo do valor atualizado do débito e requereu cumprimento de sentença contra a FUNDAÇÃO ASSEFAZ no valor de R$ 156.627,68 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), do qual R$ 10.209,94 (dez mil, duzentos e nove reais e noventa e quatro centavos) relativos à condenação por danos morais; R$ 130.263,32 (cento e trinta mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos) da execução da multa (astreintes) fixada na r. decisão que antecipou os efeitos da tutela no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por cada dia de descumprimento e R$ 16.154,42 (dezesseis mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta de dois centavos) relativos aos honorários advocatícios calculados com base na condenação e na multa pelo descumprimento da obrigação. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso na execução com relação à cobrança das astreintes, sustentando, em síntese, que não houve descumprimento da obrigação. A impugnação foi rejeitada pela decisão ora agravada, cujo inteiro teor transcrevo: “1. A parte executada ofertou impugnação ao presente cumprimento de sentença (ID Num 54280412), sob a alegação de excesso de execução, uma vez que no caso não cabe a cominação de astreintes, pois a intimação para cumprimento da liminar foi recebida pela executada em 28/11/2016, entretanto a sua juntada somente ocorreu no dia 07/12/2016, termo inicial para cumprimento da liminar e, a determinação para a a realização do procedimento ocorreu no dia 06/12/2016, o que afasta a aplicação das astreintes. 2. Alega que a sentença confirmou a tutela de urgência, não mencionando a aplicação das astreintes. e, salienta que, não há nos autos qualquer decisão que confirma a sua aplicação. 3. Foi efetuado o depósito judicial de ID Num. 54280414, relativo ao valor que entendeu devido (R$ 11.978,43 (onze mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos). 4. Por fim, requereu a procedência da impugnação ofertada, para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 144.649,25 (cento e quarenta e quatro mil seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos), fixando o valor devido em R$ 11.978,43 (onze mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos), bem como pela condenação da parte exequente aos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor do excesso da execução que é de R$ 144.649,25 (cento e quarenta e quatro mil seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos) e, pela extinção do feito pelo pagamento. 5. Foi dada vista à parte exequente para manifestar sobre a impugnação retro. 6. A parte exequente rebate as alegações do executado afirmando que seguiu os comandos determinados da sentença de ID Num. e que a decisão de ID Num. 5111669 não foi reformada, por conseguinte, o termo inicial para incidência da multa é a data da intimação, conforme art. 231, §3o, do CPC. 7. Pugnou, pela rejeição à impugnação de ID Num 54280412, bem como, pelo prosseguimento do cumprimento de sentença. 8. É o relatório. DECIDO. 9. Nos termos do artigo 231, §3o, do CPC, o prazo para cumprir a determinação da liminar começa no dia do seu recebimento e, diante da urgência para o seu cumprimento foi imposta multa diária por descumprimento, com a finalidade de compelir o réu ao cumprimento urgente da medida. 10. Confira-se, a respeito, a decisão abaixo colacionada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DE MULTA PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR COM CONTEÚDO COMINATÓRIO. INÍCIO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER A PARTIR DO RECEBIMENTO PESSOAL DO MANDADO. SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES. 1.O início do prazo para cumprimento de ordem judicial de antecipação de tutela consistente em obrigação de fazer conta-se da comunicação pessoal da parte, e não da juntada do mandado aos autos, tendo em vista que orientação em sentido diverso despe a ordem antecipatória de efetividade e contraria o fato de que a determinação emanada em sede de liminar destina-se à realização de ato material, fora do processo, não submetido, portanto, à forma de contagem de prazo processual prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil. 2.Nos termos do enunciado no 410 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 3.O prazo atrelado a decisão judicial iniciar-se-á da entrega da intimação, quando se tratar do ato material de cumprimento da ordem judicial, e da juntada do mandado aos autos, quando se tratar do ato processual de interposição de recurso contra a decisão. 4.Evidenciada a urgência para cumprimento de liminar consistente em obrigação de fazer, a imediata fixação de multa processual constitui medida útil e necessária para conferir eficácia ao provimento jurisdicional. 5.Agravo de instrumento conhecido e provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO (Acórdão 693559, 20130020092020AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2013, publicado no DJE: 17/7/2013. Pág.: 56) 11. Assim, ao contrário do que alega a parte executada, não ocorre no presente feito excesso em execução, uma vez que as astreintes consideradas na petição de cumprimento de sentença são devidas . 12. Dito isto, não reconheço o excesso de execução alegado pela executada. 13. Manifestem-se as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento, requerendo o que entender de direito. Int..” Em suas razões recursais (ID 15227094, p.1-11), alega a agravante FUNDAÇÃO ASSEFAZ excesso com relação ao valor de R$ 130.263,32 (cento e trinta mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos) relativo à multa (astreintes), da multa por descumprimento da r. decisão que antecipou os efeitos da tutela, aduzindo para tanto que inexistem nos autos provas de que tenha descumprido a decisão judicial e deixado de garantir o tratamento médico do agravado na forma determinada. Afirma que “o documento de fl. 172 dos autos originais (ID no 57774370) certifica, textualmente, que a família do beneficiário (Sr. Márcio, filho do beneficiário) estava em constante tratativas com a Agravante e que a cobertura do tratamento teria sido devidamente autorizada mesmo antes do recebimento da decisão judicial”. Sustenta ser “absolutamente incontroverso as tratativas da família do beneficiário com a Assefaz e que a cobertura do tratamento mesmo antes do recebimento da decisão judicial, sobretudo porque o Exequente, ora Agravado, já fazia acompanhamento oncológico perante o Grupo Acreditar e as expensas da Assefaz (fls. 172), de modo que não há que se falar em execução de astreintes”. Além disso, afirma que “os e-mails entre a Assefaz e a família do beneficiário evidenciam não só as tratativas acerca da autorização conforme já explicitado anteriormente, mas também orientação expressa do filho do beneficiário (Sr. Márcio) para aguardar o resultado da biópsia e posterior seguimento do tratamento.” Aduz ainda que, caso subsista o entendimento de que houve descumprimento de decisão judicial, a respectiva multa deve ser afastada na forma do artigo 537, § 1o, inciso II do CPC/2015, tendo em vista que a obrigação foi cumprida, inexistindo demonstração de qualquer conduta que configure recalcitrância ao cumprimento da decisão judicial, tanto que o beneficiário jamais noticiou referido descumprimento. Sustenta que, caso seja mantida a execução da multa, deve ser considerado o entendimento jurisprudencial do STJ que define que valores relativos a astreintes não podem servir de base a cálculos relativos a honorários sucumbenciais. Por fim, requer a agravante FUNDAÇÃO ASSEFAZ: “a) em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera parte, nos termos do 1.019, inciso “I”, do CPC/2015, para SUSPENDER a r. decisão recorrida que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela Assefaz e manteve a execução das astreintes pretendidas pela parte agravada; b) no MÉRITO, requer seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para REFORMAR a r. decisão agravada para afastar a execução de astreintes que pretende a parte agravada e os honorários advocatícios sobre elas calculadas, eis que inexiste suporte fático e jurídico para tanto; c) SUBSIDIARIAMENTE, que o recurso seja CONHECIDO e PROVIDO para afastar a multa por descumprimento de decisão judicial, não sendo esse o entendimento, que as astreintes sejam minoradas nos termos do art. 537, § 1o, II, do CPC/2015, eis que à época da fixação sequer teto foi estabelecido, o que não se compatibiliza com a própria natureza jurídica do instituto e se traduz em evidente enriquecimento sem causa pela parte favorecida, afastando, para todos os efeitos, os honorários advocatícios sobre elas calculados; d) a intimação do AGRAVADO para a apresentação de contraminuta, consoante prescreve o artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015; e) a condenação do AGRAVADO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, calculados sobre excesso reconhecido em juízo, nos termos da novel legislação processual civil.” Preparo recolhido (ID’s 15229209 - 15229211). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao agravo. A probabilidade do direito encontra-se presente, uma vez que os documentos que instruem os autos, mais especificamente os e-mails acostados no ID 58000780, demonstram que não houve descumprimento da obrigação, o que afastaria a cobrança da respectiva multa pleiteada pelo agravado no cumprimento de sentença. Explico. Conforme se extrai dos autos, a agravante FUNDAÇÃO ASSEFAZ foi intimada da decisão que antecipou a tutela em favor do agravado em 28.11.2016 às 10:56 da manhã (mandado cumprido ID 15227100, p. 75). A agravante noticiou nos autos que autorizou a realização do procedimento no dia 06.12.2016, emitindo as respectivas guias do procedimento. Desse modo, em princípio, em rápida análise, poder-se-ia aventar descumprimento do determinado porque tal cumprimento, nos termos da respectiva decisão, deveria se dar em 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa. E se a intimação ocorreu em 28.11.2016, o prazo para cumprimento da obrigação sem a incidência de multa findou em 30.11.2016. Contudo, consta dos autos que, na mesma data em que foi intimada (28.11.2016), a funcionária da agravante, Fernanda Maria dos Santos, encaminhou às 16h31, um e-mail para MÁRCIO SANTIAGO, filho do agravado Francisco Antônio Dornelles Santiago, no endereço marciosantiagobr@gamil.com, informando que FUNDAÇÃO ASSEFAZ havia recebido a decisão interlocutória que antecipou a tutela em favor do beneficiário Francisco. Referido e-mail tem o seguinte teor: “Boa tarde, Em atenção a solicitação para MB Francisco Antônio Dornelles Santiago referente ao Procedimento Radiocirurgia com a Técnica guiada por IGRT com utilização de requisitos técnicos e Tomografia em 4D com mecanismo para controle da respiração tridimensional (ConeBeam CT), informo ao Sr. que a Fundação Assefaz recebeu a Decisão Interlocutória referente ao Procediment. Perguntamos ao Sr., conforme conversa por telefone em 25/11 – Referente ao exame realizado do Sr. Francisco: - A Fundação Assefaz vai liberar a Guia conforme Decisão Interlocutória? - A Fundação Assefaz vai aguardar o retorno do Sr. em levar o Sr. Francisco na consulta com o Oncologista e verificar o resultado da Biopsia, qual será a Conduta do Médico? Ficaremos aguardando o mais breve retorno. Obrigada. Atenciosamente, Fernanda Ma dos Santos.” Em resposta ao e-mail encaminhado por Fernanda, Márcio Santiago, alguns minutos depois, às 16h52, respondeu: “Ok. Estamos aguardando o resultado da Biópia, já saiu de um médico, falta o outro. Assim que tivemos este resultado retornaremos ao Oncologista pra dar seguimento. Ab Márcio.” Depreende-se dos supracitados e-mails que o atraso no adimplemento da obrigação de fazer não foi por culpa da agravante, tendo em vista que, no mesmo dia da intimação, a agravante envidou esforços para cumpri-la e só não cumpriu em razão da informação prestada pelo filho do agravado de que aguardavam o resultado do exame realizado no paciente, assim como a liberação pelo médico responsável pelo tratamento. E tanto é assim que, como dito, o agravado não comunicou ao juízo descumprimento da obrigação por parte da agravante. Ressalto por oportuno, que os referidos e-mails foram juntados nos autos junto com a contestação apresentada pela agravante, oportunidade em que foi comunicado o cumprimento da obrigação e a Defesa da parte autora, ora agravada, não impugnou tais documentos nem questionou sua veracidade. Desse modo, tenho que a agravante demonstrou justo motivo para o atraso no cumprimento da obrigação de fazer determinada na decisão interlocutória que antecipou a tutela, de modo que deve ser afastada a incidência das astreintes. Nesse ponto, destaco que a discussão quanto a incidência da multa não se encontra acobertada pela preclusão. Antes, tem amparo no art. 537, § 1o do CPC, que autoriza o juiz a alterar o valor da multa ou mesmo excluí-la, ainda que de ofício, desde que preenchidos alguns requisitos previstos no art. 537 do CPC, que dispõe: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo a existência da probabilidade do direito alegado pela agravante, fato que justifica a concessão do efeito suspensivo ao agravo. Posto isso, defiro o pedido de efeito suspensivo até julgamento de mérito do respectivo agravo de instrumento. Comunique-se à Vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora